Tribunal: TJSP
Processo: 2211965-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A 30 (TRINTA) DIAS – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A 30 (TRINTA) DIAS – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.